Tribunal: TJMT
Processo: 1041831-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041831-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIL FERNANDO DA COSTA JESUS - CPF: 034.480.431-33 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. NEGATIVAÇÕES DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ADEMIL FERNANDO DA COSTA JESUS contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos temporal e moral, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecimento de coisa julgada e condenou o autor por litigância de má-fé, em demanda proposta contra BANCO BRADESCARD S.A., na qual se discute inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de suposta contratação de cartão de crédito não realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada diante da existência de demanda anterior envolvendo as mesmas partes; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da coisa julgada exige a presença simultânea de identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. A ausência de identidade quanto à causa de pedir afasta a ocorrência de coisa julgada, ainda que presentes os mesmos sujeitos processuais.

5. Cada inscrição em cadastro de inadimplentes constitui fato autônomo, com origem, data e valor próprios, configurando eventos danosos independentes.

6. No caso, as demandas referem-se a negativações distintas, realizadas em datas diversas e com valores diferentes, o que impede o reconhecimento
da tríplice
identidade.

7. O reconhecimento indevido da coisa julgada viola o direito de acesso à justiça e impede a apreciação de lesões autônomas.

8. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC.

9. O mero exercício do direito de ação, especialmente diante de fatos distintos, não configura má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de identidade de causa de pedir entre demandas afasta o reconhecimento da coisa julgada, ainda que presentes as mesmas partes e pedidos semelhantes.

2. Cada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura fato gerador autônomo, apto a ensejar demanda própria.

3. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo, não se configurando pelo mero exercício regular do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 80, 85, §§ 2º e 11, 337, §§ 1º e 2º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2580528/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2137530/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2024,
DJe
02.09.2024; STJ, REsp 1.989.089/MT, 3ª Turma, j. 26.04.2022,
DJe
28.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1041831-36.2022.8.11.0041

ADEMIL FERNANDO DA COSTA JESUS X BANCO BRADESCARD S.A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ADEMIL FERNANDO DA COSTA JESUS, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano
materi
al e moral ajuizada em face de BANCO BRADESCARD S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de coisa julgada, ao argumento de que não há identidade entre as demandas, pois tratariam de fatos geradores distintos, lançados em bancos de dados diversos e em datas diferentes.

Outrossim, afirma que a ação originária é anterior àquela apontada como idêntica e aduz ser indevida a condenação por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de dolo processual.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o afastamento da coisa julgada, retorno dos autos à origem para julgamento do mérito, subsidiariamente, seu imediato julgamento por este Tribunal, bem como pela exclusão da multa aplicada (ID. 354718430).

Em contrarrazões, o apelado defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção integral da sentença, sustentando a existência de identidade entre as ações, além da adequação da penalidade por litigância de má-fé (ID. 354718432).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 357615857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

O apelado suscita preliminar de vício formal relevante, consistente na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, o que poderia comprometer a própria admissibilidade do apelo.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consagra que incumbe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos jurídicos adotados na decisão recorrida.

Contudo, a mera repetição dos argumentos já expostos na petição inicial ou na contestação não é, por si só, motivo para o não conhecimento do recurso de apelação, se as razões do recurso são suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e demonstram interesse na reforma da decisão.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência:

“(...) “Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença (...).”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2580528 SP 2024/0060017-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Na hipótese, observa-se que o apelante impugna, ainda que de forma sucinta, o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da coisa julgada, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. (ID. 354718430).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a ocorrência de coisa julgada apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como da validade da condenação por litigância de má-fé.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
dano

material
e moral, na qual o autor sustenta ter sido indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes por dívida oriunda de cartão de crédito não contratado, e a sentença extinguiu o processo, por reconhecer identidade com demanda anterior.

Inicialmente, cumpre destacar que a configuração da coisa julgada exige a presença da chamada tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a ausência de qualquer desses elementos afasta a incidência da coisa julgada, senão vejamos:

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. (...). ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137530 MG 2022/0158336-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024).

No caso concreto, embora haja identidade subjetiva entre as partes, as demandas decorrem de inscrições distintas em cadastros de inadimplentes, realizadas em datas diversas e com valores próprios, o que afasta a identidade de causa de pedir.

Nesse contexto, a ação proposta sob o n. 1027387-89.2020.8.11.0001 no Juizado Especial refere-se à inscrição do nome do apelante no SPC em 26/01/2018, no valor de R$ 347,42 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) (ID. 35107700 do processo do Juizado).

Ao passo que a demanda originária deste recurso discute o débito de R$ 899,83 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), inscrito em 19/03/2018 (ID. 354718397).

Dessa forma, cada negativação indevida constitui fato autônomo e fatos geradores diversos, com potencial lesivo independente, inexistindo, portanto, a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“(...) A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada. (...).”
(STJ - REsp: 1989089 MT 2021/0344755-3, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2022).

Tal compreensão prestigia o princípio do acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF, a efetividade da tutela jurisdicional e impede a indevida supressão do direito de ação, sobretudo quando se trata de eventos danosos independentes.

Assim, a repetição apenas parcial dos elementos da demanda não autoriza o reconhecimento de identidade plena entre as ações.

Ademais, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, não se observa fundamento idôneo para sua manutenção, pois, nos termos do art. 80 do CPC, a penalidade exige demonstração inequívoca de dolo.

No caso, se constata apenas o exercício regular do direito de ação, diante de registros distintos de negativação. Por conseguinte, a penalidade deve ser afastada.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar o reconhecimento de coisa julgada,
e, por consequência,
anular a sentença,
com o que
determin
o
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026